Tribunal: TJDFT
Processo: 0702199-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. REVISIONAL DE CLÁUSULA. RESSARCIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PRESCRIÇÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE. ABUSIVIDADE. PROVA. DEVOLUÇÃO VALORES.

I – A pretensão à revisão do contrato por nulidade de cláusula abusiva não tem prazo específico, razão pela qual é aplicável o prazo decenal, art. 205 do CC. No entanto, é trienal a prescrição da pretensão de ressarcimento das quantias pagas em excesso, art. 206, § 3o, inc. IV, do CC.

II – O reajuste anual por sinistralidade foi abusivo, pois a ré não se desincumbiu do ônus probatório quanto à demonstração da elevação dos custos do contrato. Reformada a r. sentença.

III – Cabível a devolução dos valores pagos a maior pelo beneficiário do plano de saúde, em razão da revisão de cláusula contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV – Apelação provida.